Tribunal: STF
Processo: HC 72165
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". CITAÇÃO
POR EDITAL. DENUNCIA: ALEGAÇÃO DE INEPCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PROVA:
EXAME.
            I.  - Citação por edital de forma regular, dado que o réu
não  foi  encontrado  no  endereco  por  ele  fornecido  no inquerito
policial.
            II.  - A  inepcia da  denuncia deve  ser alegada antes de
proferida a sentença de mérito.
            III. - Pena fixada com obediencia aos dispositivos legais
pertinentes.
            IV.  - O  exame de  provas não  e possivel  nos estreitos
limites do "habeas corpus".
            V. - H.C. indeferido.